Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705956-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ALEXANDRE CARVALHO BURNETT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (réu) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por ALEXANDRE CARVALHO BURNETT, ora agravado, processo n. 0704213-33.2023.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo a partir do seguintes fundamentos (ID 147857590 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ALEXANDRE CARVALHO BURNETT em desfavor da CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). A questão posta em julgamento cinge-se a análise da regularidade ou não do indeferimento de inscrição do autor no XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal. Houve o indeferimento do pedido de inscrição por falha no procedimento de upload do documento de identificação. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. O autor se inscreveu no concurso regido pelo edital no 1 – TJDFT, de 24 de novembro de 2022, sendo que o edital prevê as seguintes condições: 6.3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO PRELIMINAR NO CONCURSO PÚBLICO 6.3.1 Antes de realizar a solicitação de inscrição preliminar, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo. 6.3.2 Para requerer a inscrição preliminar, o candidato deverá, bem como enviar, por upload, por meio de link específico, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, durante o período de inscrição preliminar estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, as imagens dos documentos a seguir, bem como atender ao disposto no subitem 6.3.3 deste edital: a) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, observado o art. 18 da Resolução CNJ no 75/2009, ou deferimento de solicitação de isenção da taxa; e b) documento com foto que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa. 6.3.2.1 Para fins do disposto na alínea “b” do subitem 6.3.2 deste edital serão considerados documentos de identificação aqueles relacionados no subitem 10.6 deste edital. 6.3.2.2 O documento mencionado na alínea “b” do subitem 6.3.2 deste edital deverá, além de conter foto e assinatura, comprovar, de forma clara, que a nacionalidade é brasileira ou portuguesa ou que a naturalidade é de cidade/UF do Brasil. Documentos que não contenham as informações mencionadas, tais como o modelo anterior da CNH, não serão aceitos. 6.3.2.3 O candidato que enviar imagem de documento de identificação com nome diverso daquele constante do requerimento de inscrição deverá instruí-lo com imagem do documento que justifique a alteração. 6.3.3 Para efetuar a solicitação de inscrição preliminar, o candidato deverá, ainda, informar o número do seu CPF e enviar fotografia individual, datada recentemente, em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e os seus ombros. 6.3.3.1 A fotografia de que trata o subitem 6.3.2.5 deste edital será utilizada para cumprir o disposto no inciso III do art. 23 da Resolução CNJ no 75/2009 e para fins de identificação durante a realização das provas. 6.3.3.2 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição referentes ao procedimento de envio da fotografia. 6.3.3.3 O candidato cuja fotografia, por não obedecer às especificações constantes do subitem 6.3.6 deste edital, impeça ou dificulte a sua identificação durante a realização das provas, poderá, a critério do Cebraspe, ser submetido à identificação especial no dia de realização das provas. 6.3.3.3.1 O candidato que for submetido à identificação especial poderá ser fotografado no dia de realização das provas. 6.3.3.3.2 O envio da fotografia é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada do arquivo a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação e outros fatores que impossibilitem o envio. 6.3.3.4 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, se a foto encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções contidas no sistema de inscrição e, portanto, foi acatada. Caso não tenha sido reconhecida, o candidato poderá realizar, no período acima mencionado, novo envio de uma foto que atenda às determinações do sistema. O cerne e único fundamento aduzido na inicial é a disponibilização de sistema eletrônico falho que impediu/dificultou a inserção dos documentos pessoais e do prosseguimento do processo pelo autor. Não se questiona que todos os candidatos estão vinculados ao Edital de concurso público. O Juízo da 18a Vara Cível já apreciou situação assemelhada, no bojo do processo no 0700961-22.2023.8.07.0001 e fez a seguinte análise: para o cumprimento dos ditames do Edital, sem que haja dúvidas dos candidatos, tendo em vista que a inscrição é eletrônica, cabe a requerida disponibilizar sistema em que não permita a realização de inscrições sem preenchimentos de todas as determinações exigidas. Não se mostra razoável a requerida criar um programa eletrônico de inscrição que permita a emissão de boletos e a declaração de pagamento, mas posteriormente indefira a inscrição sob o fundamento de que não foi apresentado documento de identificação e comprovante de pagamento. Havendo dúvidas cerca da identificação de candidato, o boleto para pagamento da inscrição não poderia sequer ser emitido pelo sistema, sob o fundamento de enriquecimento ilícito da instituição requerida. Ademais, no que pertine ao pagamento da inscrição se o próprio sistema reconhece que o candidato quitou o boleto, o upload do comprovante, mostra-se inclusive desnecessário para comprovação de seu pagamento, mostrando-se desarrazoado o indeferimento da inscrição por este fundamento. No caso em comento não há dúvida de que o autor realizou a inscrição do concurso, realizou o pagamento determinado, situação pela qual não permitir a sua participação viola princípios Constitucionais. Cumpre gizar que o candidato tem o dever deve cumprir o Edital, contudo não é possível afastar o dever da requerida de instrumentalizar forma de inscrição, que impeça de haver dúvidas dos candidatos na realização do ato mencionado, evitando que equívocos sejam cometidos no atos da inscrição, que possa impedir de candidatos participarem de concurso, após anos de preparação e investimentos. Vê-se que a requerida disponibilizou sistema de inscrição dificultoso e falho. Ademais, o autor é portador de autismo, sendo a sistemática é complexa e pode inclusive ser um instrumento de inviabilizar o acesso à inscrição. Ao que tudo indica, o autor não conseguiu avançar, ou seja, ter a inscrição deferida, pela complexidade do sistema colocado à disposição. Reputo, neste momento, presente a probabilidade para fins de deferimento do pedido. De outro lado, o perigo da demora centra-se nas proximidades da prova objetiva, sendo que o retardo na apreciação do pedido poderá ocasionar numa inutilidade do processo. Desta forma, presentes os requisitos ensejadores do deferimento da tutela antecipada, é imperiosa a sua concessão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela e DETERMINO que a requerida AUTORIZE o requerente a participar do XLIV Concurso Público para provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federa (Edital no 1 – TJDFT – 24/11/2022). Intime-se para o cumprimento da tutela de urgência e cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. CONCEDO a esta decisão força de mandado. Regime de urgência e plantão. Fica deferido o cumprimento do mandado em horário especial. Deixo de intimar a requerida pelo Sistema, em que pese ser entidade cadastrada neste Tribunal, pois se trata de medida de urgência que poderá ser prejudicada diante do prazo para o recebimento do ato de comunicação pelo sistema. Intime-se ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, no endereço indicado na inicial Nome: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Endereço: Campus Universitário Darcy Ribeiro Bloco A PMU I Sala AT 08/03, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70904-970” Inconformado, o requerido recorre. Defende a tese que o Agravado não teria atendido às exigências da Resolução n.o 75/2009 do CNJ e do edital de abertura do concurso para o cargo de Juízo de Direito Substituto do TJDFT, Edital no 1 – TJDFT, de 24 de novembro de 2022, consubstanciada em não ter enviado, no ato da inscrição preliminar, documento com foto que comprove sua nacionalidade. Afirma que o indeferimento da inscrição preliminar do agravado decorre da aplicação do princípio da legalidade. Tece ainda considerações acerca da separação dos poderes, o que impossibilitaria a intervenção judicial no mérito administrativo. Destaca ainda que “Não pode ser admitido que um candidato a um cargo como o cargo público de Juiz já demonstre, no ato de sua inscrição, inobservância às normas legais e exigências mínimas para participação no concurso, como envio da documentação solicitada no ato de inscrição.” Ao final requer a antecipação da tutela recursal, para que se suspenda a r. decisão a quo. No mérito requer o provimento do recurso, para “reformar a r. decisão recorrida, uma vez que a pretensão dos Agravados fere as regras editalícias previamente estabelecidas.” Preparo devidamente recolhido (ID 43809768). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta prelibação sumária, verifico que, em tese, muito embora o recorrente tenha se debruçado a explanar sobre o mérito da decisão agravada, infelizmente não se desincumbiu de demonstrar urgência apta a autorizar a liminar pleiteada. Com a devida vênia, mas apenas a conjectura de que outros candidatos ao certame também poderiam ingressar com ação judicial da espécie, em tese, não impõe urgência de se suspender a r. decisão agravada. Ademais, não se pode olvidar que, em tese, a decisão agravada é plenamente reversível, pois, a qualquer momento, basta que o agravado seja excluído do concurso, ao passo que, ao inverso, se acaso deferida a liminar ora pretendida, seus efeitos deletérios seriam graves e de difícil reparação. Assim, presente, ao meu ver, o perigo de dano inverso. Portanto, trata-se de hipótese que permite aguardar o julgamento de mérito pelo eg. Colegiado. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator